Tribunal: TJBA
Processo: 0128681-29.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0128681-29.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
RICARDO MALACHIAS CICONELO

****

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO PROCESSUAL. CPC/1973. VIGÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. VALOR FIXADO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Diferentemente do que dispõe o atual Diploma, o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença,
in casu
, autorizava o juiz a arbitrar honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos casos em que não houvesse condenação.

II – Consequentemente, a fixação de honorários por equidade tem lugar, na hipótese, independentemente do alto valor atribuído à causa, vez que as regras atuais de arbitramento da verba são inaplicáveis.

III – Assentada a viabilidade do arbitramento de honorários por apreciação equitativa, e tendo em vista que o valor arbitrado pelo magistrado precedente atende aos critérios do §3º, do CPC/1973, impõe-se a confirmação integral da sentença recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0128681-29.2007.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora